Tribunal: STF
Processo: RE 86265
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
CHEQUE. A FALTA DE APRESENTAÇÃO NO PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS PRIVA
O PORTADOR DE EXECUÇÃO CONTRA OS ENDOSSADORES E SEUS AVALISTAS, NÃO
CONTRA O PRÓPRIO EMITENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (ERE 80.856, 8.10.75). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.